Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702650-18.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA APELADO: ICARO RAMOS MOREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a causídica que subscreve a apelação não possui procuração nos autos. Intime-se, pois, a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora